Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu a revisão da dosimetria da pena para mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a inexistência de dolo específico em ofender a honra da guarnição, bem como a realização de abordagem policial/busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita de prática delitiva. Subsidiariamente, requereu a alteração do regime prisional para o aberto, porque a reincidência do recorrente, tendo sido devidamente compensada com a sua confissão espontânea, não poderia, por si só e à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravar o regime inicial de cumprimento de pena.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 56154411). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 56659466).
5. No caso concreto, incabível a alegação de ausência de justa causa e ilegalidade na abordagem do acusado, pois, conforme se evidencia do conjunto probatório, na data dos fatos os policiais militares foram acionados para comparecer ao local, em razão de uma situação de possível condução de veículo por indivíduo embriagado. Na oportunidade, ao chegar ao local, os policiais avistaram o acusado próximo ao seu veículo, aparentando estar sob o efeito do uso de álcool, o que autorizou a abordagem policial. Portanto, não há qualquer irregularidade na conduta dos policiais que apenas solicitaram os documentos do réu e de seu veículo, além de orientarem que ligasse para um parente buscá-lo, pois não tinha condições de conduzir o automóvel.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 407/2022 – 29a DP – ID 56151449 (Ocorrência Policial no 3805/2022 – 27a DP – ID 56151450) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o acusado, embora tenha alegado não se lembrar das palavras proferidas na ocasião, afirmou ter se irritado com a abordagem policial que considerou excessiva, podendo ter adotado postura arrogante.
8. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais ao chamá-los de “seus merdas”, “seus bostas”, “burros”, “otários”, “vocês não sabem trabalhar”, “vocês não podem fazer isso”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à atuação dos funcionários públicos no momento da abordagem.
9. O eventual estado de nervosismo do acusado, potencializado por suposta embriaguez, não obsta a configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
10. No caso em exame, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.